Tribunal: TJDFT
Processo: 0721199-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721199-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EMERSON RIBEIRO AZEVEDO AGRAVADO: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO O agravante-executado não efetua o preparo do recurso e pede a gratuidade de justiça (id. 59476760, pág. 18). Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Examinados os contracheques acostados relativos aos meses de março e abril/2024, vê-se que o agravante-executado é policial militar da PMDF, ocupa o cargo de Terceiro Sargento, e auferiu, em março, o rendimento bruto de R$ 15.523,60 e líquido de R$ 7.397,57 (id. 59476770, pág. 1), e no mês de abril seu salário bruto foi de R$ 11.523,60 e líquido de R$ 4.109,95 (id. 59476771, pág. 1), além do que não apresenta despesas mensais extraordinárias, circunstâncias que não são compatíveis com a declaração de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, evidencia-se que o agravante-réu tem condições de arcar com o pagamento das custas do presente recurso que, como se sabe, não são elevadas. Em conclusão, indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante-executado para efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 27 de maio de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora